Tribunal: CARF
Processo: 13449.000153/2006-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13449.000153/2006-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.603 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
JOSÉ BEZERRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INÍCIO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo,
sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob
fiscalização.
ALEGAÇÕES.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito
passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do
inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A
2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento
de carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13449.000153/2006-33
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13449.000153/2006-33

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a
multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 11-25.082 – 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC), que julgou
procedente o Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), no valor
original de R$ 162.262,40, relativo ao exercício 2003, ano-calendário 2002.
A autuação, conforme explicitado na “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” do Auto de Infração, decorre da apuração das seguintes irregularidades:
- omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, tendo em vista
ter se verificado excesso de dispêndios não respaldado por rendimentos declarados. O
contribuinte apresentou recibos emitidos por Wilson de Barros Consani, Nélio Mazzutti e José
Venerando da Silveira, que comprovam pagamentos efetuados pelo autuado nos valores,
respectivamente, de R$ 8.000,00, R$ 42.000,00 e R$ 5.000,00, todos datados de setembro de
2002. Entretanto, não foi declarada nenhuma disponibilidade em 31/12/01, como também não
declarou nenhum rendimento de janeiro a setembro de 2002.
- dedução indevida de despesas com instrução; e
- dedução indevida de suposto Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF),
uma vez o documento apresentado pelo contribuinte para comprovar a retenção apresenta código
de receita 8045, o qual não pode ser considerado como dedução.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fl. 2),)
complementada com uma declaração de IRPF retificadora relativa ao exercício/2003, mas não
transmitida, correspondência de lavra de profissional contábil dirigida ao autuado e diversas
cópias de recibos relativos a recebimentos de honorários. Solicita que sejam acatadas as
explicações apresentadas pelo escritório contábil e o acolhimento da declaração retificadora que
anexa à impugnação.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi
considerado procedente o lançamento tributário, tendo sido prolatada a seguinte ementa:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13449.000153/2006-33

São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se como não impugnada matéria não expressamente contestada pelo
impugnante, nos termos do art. 17 do Decreto n°70.235, de 6 de março de 1972.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS INICIADO O PROCEDIMENTO
FISCAL
Não pode o contribuinte, em seu benefício, obter a retificação de declaração de
rendimentos, após iniciado o procedimento fiscal.
Lançamento Procedente.
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 322/326), onde o autuado volta a
apresentar esclarecimentos quanto aos pagamentos por ele realizados e origem dos recursos,
solicitando o acatamento de tais justificativas e o acolhimento da declaração retificadora (não
transmitida) que novamente anexa ao recurso.
Ao final, caso não acatadas suas justificativas, requer a exclusão da multa de
ofício e da multa exigida isoladamente pela falta de pagamento do imposto devido mensalmente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância via Correios conforme
o Aviso de Recebimento de fl. 318, onde não consta a data de recebimento, mas constando como
data de postagem o dia 11/02/2009. Tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado em
26/02/2009, conforme atesta o protocolo aposto pela Agência da Receita Federal do Brasil em
Cajazeiras/PB (fl. 56), não há dúvidas quanto a sua tempestividade e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, o que resta em discussão no presente recurso é o lançamento
de IRPF em face da apuração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas
e dedução indevida de suposto IRRF.
Esclarece a autoridade fiscal lançadora que o Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (DARF) apresentado pelo contribuinte para comprovar a declarada retenção de
imposto de renda na fonte apresenta o código de receita 8045. Código este que não trata de IRRF
compensável, não podendo dessa forma ser considerado para efeito de dedução do imposto
devido na Declaração Anual do IRPF. No recurso apresentado, o contribuinte alega que: “Ao
levantar os recursos em nome dos clientes, deixei retido no Banco Nossa Caixa, agência 0384
(Fórum João Mendes), a título de IR a quantia de R$36.476,99, valor este que, conforme
dispositivo constitucional, foi transferido para a Fazenda do Estado, razão por que, quem sabe,
não pôde ser confirmado por Dirf nos sistemas informatizados da RFB, vez que se transformou
em receita estadual.”
Para corroborar tal alegação, foi juntado ao recurso o DARF de fl. 327.
Analisando tal documento é de fácil constatação o quanto já afirmado pela autoridade lançadora,
quanto ao código de receita constante no “Campo 04”, qual seja, o código 8045. Código este
corresponde a “Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa Jurídica – 8045”, de acordo com o
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13449.000153/2006-33

Manual de imposto Retido na Fonte – 2003. Conforme consignado pela fiscalização, tal código
não pode ser considerado para efeito de dedução do imposto devido na Declaração Anual do
IRPF, uma vez que não se trata sequer de código relativo a rendimentos recebidos por pessoa
física. Complemento que não consta sequer do referido documento qual seria o respectivo
período de apuração, devendo assim ser mantido o lançamento relativamente a tal infração.
Quanto à omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas,
mediante uma série de alegações relativas à natureza dos rendimentos recebidos no exercício
objeto da autuação, reitera o recorrente solicitação de que seja aceita declaração retificadora que
anexa aos autos, declaração esta não transmitida à base de dados da Receita Federal, conforme já
apontado. Requer assim, baseado em tais justificativas concernentes aos rendimentos e
desembolsos que alega havidos no ano-calendário de 2002, o acatamento de tal declaração
retificadora, o implicaria de fato em efetiva revisão de ofício de toda a sua declaração.
Analisando tais argumentos, também apresentados na impugnação, assim
fundamentou e decidiu a autoridade julgadora de piso:
23. O autuado, em sua impugnação, acata a existência dos gastos referenciados e busca
justificar o aumento de patrimônio em discussão com a apresentação de uma declaração
de rendimentos retificadora (fis.03/06) referente ao ano-calendário fiscalizado, na qual
foi declarado no mês de setembro daquele ano-calendário um rendimento tributável
recebido de pessoas físicas, na importância de R$ 148.933,94 e um rendimento
tributável recebido de pessoa jurídica, no ano-calendário fiscalizado, na quantia de RS
80.920,46 com um IRRF no valor de R$ 21.830,05 (não confirmado por Dirf nos
sistemas informatizados desta RFB), ao mesmo tempo em que exclui os rendimentos
anteriormente declarados como recebidos de pessoas físicas no mês de novembro, na
importância de R$ 173.575,47.
24. Entretanto tal procedimento não pode surtir efeitos sobre o lançamento tributário em
questão pelos motivos a seguir expostos.
25. De acordo com o art. 147 § 1o do Código Tributário Nacional, a retificação de
Declaração de Rendimentos por iniciativa do contribuinte somente é admissível
mediante comprovação de erro em que se funde e antes de notificado do lançamento de
oficio.
26. No Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto n° 70.235, de 1972 há uma
regra, segundo a qual, o início da ação fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo
e dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
27. É o que dispõe o art.7° e seu parágrafo primeiro, do Decreto n° 70.235, de 1972 que
colaciono a seguir:
(...)
28. Do excerto acima, é de se concluir que a exclusão da espontaneidade do sujeito
passivo, em razão do início de ação fiscal contra este instaurada, alcança todos os atos
anteriores, o que significa que a DIRPF entregue posteriormente à instauração da
fiscalização não poderá ser acatada, dada a sua influência na apuração da infração em
comento.
29. Ademais, consultando-se os sistemas informatizados desta Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, (tela à f1.304) constata-se que não há sequer o registro do
ingresso de qualquer declaração retificadora do contribuinte referente ao exercício de
2003, ano-calendário de 2002.
30. Dessa forma não há como considerar na análise da evolução patrimonial do
contribuinte os valores por ele registrados na declaração retificadroa por ele anexada ao
processo.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13449.000153/2006-33

Pretende o autuado alteração de toda a sua declaração, inclusive com a retirada de
valores de rendimentos declarados no mês de novembro, na importância de R$ 173.575,47, até
então incontroversos, sem qualquer justificativa. Além de inclusão de rendimentos em meses
anteriores como forma de justificar a infração apurada, sendo que, conforme demonstrado pela
fiscalização, não declarou quaisquer valores a título de recebimentos no período de janeiro a
setembro do exercício fiscalizado.
Aliado ao fato de que tal “declaração” não ter sido transmitida à base de dados da
Receita Federal, conforme os preceitos normativos pertinente à matéria, deve-se salientar que a
partir do início do procedimento fiscal o contribuinte perde a espontaneidade.
Quanto à possibilidade de retificação da declaração, há que se registrar que os
contribuintes podem a qualquer tempo, dentro do período prescricional, proceder à retificação de
suas declarações, mas, desde que antes de cientificados de qualquer ato de ofício, praticado por
servidor competente da Administração Tributária, noticiando o sujeito passivo ou seu preposto
de início de procedimento fiscal, a teor do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Destaco os termos do § 1 do mesmo art. 7o, determinando que o início do procedimento fiscal
exclui a espontaneidade.
Tendo em vista a natureza das alterações pleiteadas pelo recorrente, inclusive com
exclusão não justificada de rendimentos declarados e até então incontroversos, aliado ao fato de
que os novos documentos colacionados aos autos somente nesta fase recursal não foram objeto
de apreciação e análise por parte da fiscalização e tampouco no julgamento de piso, tenho como
corretos os procedimentos adotados na autuação.
Era dever do autuado já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em
que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim, deveria, sob pena de preclusão, instruir
sua impugnação apresentando todos os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa,
assim como, os documentos que respaldassem suas afirmações. É o que disciplina os dispositivos
legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto
no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Novos argumentos, apresentados somente nesta fase recursal, não devem ser
apreciados, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de
piso, sendo preclusa a sua apresentação em fase posterior à da impugnação.
MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%
O recorrente requer o afastamento da multa de ofício aplicada no percentual de
75%.
Há que se destacar que a autuação lavrada em face da constatação do não
recolhimento do IRPF e a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que o determina o inciso
I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996. Tal preceito normativo estabelece que nos casos de
lançamento de ofício será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, situação esta caracterizada no presente lançamento.
Portanto, a multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão
legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.603 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13449.000153/2006-33

gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que
autorize a dispensa do lançamento da respectiva multa, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO
Foi aplicada pela autoridade fiscal lançadora multa isolada, no percentual de 50%,
sobre o valor do imposto apurado mensalmente por falta de recolhimento do carnê-leão mensal,
nos termos previstos no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, juntamente com o lançamento da multa
de ofício, no percentual de 75%, pela falta de recolhimento do IRPF anual.
Com relação à cobrança cumulativa de multas, somente com a edição da MP no
351 de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, se passou a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo
da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%), devendo assim ser aplicado o entendimento sumulado de no 147 deste Conselho
Administrativo:
Súmula CARF n° 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Dessa forma, tem-se por indevida a aplicação da multa isolada por falta de
pagamento do carnê-leão, relativamente ao exercício objeto do presente lançamento (2003),
posto que anterior à novel legislação. Há que se esclarecer que tais conclusões dizem respeito
apenas a exigências relativas a fatos geradores anteriores à alteração promovida na legislação,
devido à ambiguidade da redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi objeto de
clareamento pela nova redação implementada. Baseado em tais fundamentos, há que se dar
parcial provimento ao recurso para afastar do lançamento a multa isolada de 50% aplicada em
concomitância com a multa de ofício.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital